Tribunal: STF
Processo: Rcl 82231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jose Miranda de Oliveira e outros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis, em Rondônia, que determinou reintegração de posse de imóvel.



    O paradigma que se alega descumprido é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Sustenta-se que a ordem de desocupação forçada foi emitida sem a observância das diretrizes estabelecidas no referido precedente, as quais exigem a instalação de comissões de conflitos fundiários, a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação como condição necessária para a execução de despejos coletivos. Os reclamantes defendem que a ocupação da área é anterior a 20 de março de 2020, o que atrairia a aplicação da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Narram os reclamantes que residem na área de forma mansa e pacífica há mais de 12 anos, dedicando-se à agricultura familiar para o próprio sustento. A execução da ordem de reintegração de posse, em fase final de cumprimento, ameaçaria a expulsão de diversas famílias, incluindo idosos e crianças, com a consequente perda de suas moradias e meios de subsistência. Argumenta-se que a medida é desarrazoada e desproporcional, violando a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Aponta-se, ainda, a existência de um processo na Justiça Federal, no qual o INCRA estaria apurando a titularidade da terra, o que gera insegurança jurídica sobre a questão.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão que determinou a desocupação, a fim de evitar prejuízos irreparáveis. No mérito, pedem a procedência da reclamação para assegurar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo que as remoções coletivas de pessoas vulneráveis sigam as diretrizes estabelecidas na ADPF 828, como a mediação prévia por comissões de conflitos fundiários. 



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 18):



    “Inicialmente, postergo a análise do pedido de gratuidade da justiça dos requeridos, bem como a manifestação de Id. 116529410. 



    Ressalta-se que, por se tratar de cumprimento de sentença, não cabe a este juízo discutir o mérito da demanda, devendo-se ater à verificação da identidade do imóvel, das partes envolvidas e da eventual existência de descumprimento da decisão judicial. 



    Conforme certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, a ordem de reintegração de posse restou parcialmente descumprida, com apontamento de complexidade para o cumprimento do mandado. A Comissão de Conflitos Agrários, após análise do procedimento administrativo SEI nº 0000210-75.2025.8.22.8800, não identificou ocorrência de conflitos com uso de violência na região. 



    Diante disso, determino a imediata reintegração da posse à parte autora, devendo a medida ser precedida de estudo de situação a ser realizado pela Polícia Militar, acompanhada de dois Oficiais de Justiça, os quais deverão qualificar todos os ocupantes do imóvel. A parte autora deve adotar todas as providências para o efetivo cumprimento da medida, conforme plano apresentado (Id. 117696327). 



    Fica autorizado o uso de força policial, caso necessário, devendo-se agir com moderação e assegurar aos ocupantes a retirada de seus pertences. 



    O cumprimento da ordem será acompanhado pelos seguintes órgãos:



      Corpo de Bombeiros;



      SAMU;



      Conselho Tutelar;



      SEMAS. 



    Caso haja rebanho na área, autoriza-se o acompanhamento por servidor da IDARON. Ademais, autoriza-se: o arrombamento, se necessário; o cumprimento em horário especial; o desfazimento de construções e instalações existentes no local.



    Após a desocupação, os requeridos deverão manter distância mínima de 200 metros do imóvel. Em caso de descumprimento, fixa-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração (art. 536, CPC). 



    Disposições à CPE: 



    1. A reintegração de posse em favor da parte autora; 



    2. O acompanhamento da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar, SEMAS e IDARON (se necessário). Oficie-se. 



    3. A autorização do uso da força policial, arrombamento e desfazimento de construções; 



    4. A aplicação de multa aos requeridos em caso de reocupação; 



    5. A intimação dos requeridos, Ministério Público e Defensoria Pública Agrária. 



    6. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos.”



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado não teria observado o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 02/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    Nas informações prestadas a esta Corte, o Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis, relatou que (eDoc. 23):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por José Miranda de Oliveira, devidamente qualificado nos autos originários, em face de diversos ocupantes que teriam invadido a área rural objeto da lide, situada na Linha C-85, Lote 01, Gleba Buritis, Zona Rural de Nova Mamoré/RO, região compreendida no Projeto de Assentamento Jacinópolis. 



    Na exordial, o autor alegou ser legítimo possuidor do imóvel rural desde o ano de 2002, tendo celebrado contrato particular de compra e venda, passando a exercer a posse mansa, pacífica e contínua, realizando benfeitorias e residindo no local com sua família. 



    Em meados de 2013, segundo relatado, houve invasão do imóvel por grupo de pessoas não identificadas, com destruição de cercas, edificações e ameaças à integridade física do autor e seus familiares. A situação foi registrada em ocorrência policial e retratada por testemunhos e fotografias acostadas aos autos.



    Diante dos elementos colhidos, este Juízo entendeu presentes os requisitos da tutela possessória e deferiu a reintegração de posse em sede liminar, nos termos do art. 561 do CPC, determinando o cumprimento por meio de mandado judicial com reforço policial. 



    A decisão foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, reconhecendo-se o esbulho possessório e o direito do autor à proteção possessória. Contra a sentença, foram interpostos recursos às instâncias superiores, com regular tramitação. 



    Sustenta a parte reclamante, em síntese, que este Juízo teria usurpado a competência da Justiça Federal, uma vez que a área objeto da demanda estaria sob administração do INCRA, integrando assentamento federal, o que exigiria a atuação da União na condição de parte. 



    Ocorre que tal alegação não procede, pelos seguintes fundamentos: 



    a) A causa de pedir é possessória, e não dominial. O pedido formulado na ação de origem não versa sobre domínio, regularização fundiária, anulação de título público ou questão registral, mas sim sobre esbulho possessório cometido por terceiros, sendo irrelevante para a definição da competência o fato de o imóvel integrar ou não projeto de assentamento. b) A ausência de interesse jurídico direto da União/INCRA. Não há, nos autos, qualquer prova de que o INCRA tenha título registrado sobre a área em disputa ou esteja em litígio possessório com o autor. A União não é parte no processo, tampouco possui posse sobre o imóvel, inexistindo interesse jurídico que justifique a remessa à Justiça Federal. c) Competência da Justiça Estadual para ações possessórias entre particulares. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Justiça Estadual é competente para julgar ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel esteja situado em área federal ou sob regularização fundiária, desde que não haja ente federal no polo da demanda. 



    Com o trânsito em julgado da sentença e após requerimento do autor, teve início a fase de cumprimento de sentença, voltada à efetiva restituição da posse do imóvel ao demandante. 



    Inicialmente, foram expedidos mandados de reintegração coercitiva e requisição de força policial para garantir a eficácia da decisão. O mandado de reintegração, contudo, não pôde ser plenamente cumprido em razão de: Resistência dos ocupantes; Necessidade de apoio logístico por parte da Secretaria de Segurança do Estado; Alegações de que parte dos ocupantes se autodeclaravam assentados ou integrantes de movimento social.



    Diante das dificuldades, foram realizadas diversas diligências e reuniões com as forças de segurança pública, Ministério Público, Defensoria Pública e representantes do INCRA, a fim de compatibilizar o cumprimento da decisão judicial com os protocolos de segurança e direitos fundamentais dos ocupantes. 



    Importante destacar que o juízo local jamais se recusou a cumprir a ordem judicial. Ao contrário, todas as providências administrativas e jurisdicionais foram adotadas com prudência e dentro das balizas legais, evitando-se qualquer tipo de violência ou constrangimento excessivo. 



    Houve ainda insurgência por parte de associações locais e de movimentos sociais que ingressaram com petições, inclusive em Brasília, suscitando a competência da Justiça Federal. Esse questionamento, todavia, não impediu o prosseguimento do feito, pois a decisão transitada em julgado manteve-se válida e eficaz. 



    Não obstante, este juízo instou o autor a fornecer os dados atualizados dos ocupantes para individualização dos réus na fase de cumprimento de sentença, tendo sido expedidos mandados de intimação para desocupação voluntária, conforme certidões constantes nos autos. 



    Atualmente, aguarda-se nova deliberação da Secretaria de Segurança do Estado acerca do apoio operacional para efetivação do mandado de reintegração com o reforço necessário, sendo tal providência condicionada a planejamento operacional de competência do Executivo. 



    A pretensão deduzida na Reclamação Constitucional parte de premissa equivocada de que este juízo teria usurpado a competência da Justiça Federal, ou mesmo desrespeitado decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme reiteradamente decidido por essa Suprema Corte, ações possessórias entre particulares, ainda que versando sobre área objeto de programa de reforma agrária ou inserida em gleba sob responsabilidade do INCRA, não atraem, por si sós, a competência da Justiça Federal, quando ausente ente federal no polo da lide. 



    No caso concreto, não há parte federal no polo passivo, tampouco houve intervenção do INCRA ou da União como assistente, o que afasta por completo a competência da Justiça Federal. 



    A presente Reclamação, assim, não se volta contra desrespeito a autoridade de julgado do STF, mas apenas contra a atuação legítima do Juízo Estadual, em sede de ação possessória, dentro de sua competência constitucional e legal.



    O cumprimento da sentença está em curso, e todas as providências compatíveis com a legalidade, proporcionalidade e prudência judicial foram adotadas, inclusive com expedição de novos mandados, comunicação com autoridades administrativas e observância aos protocolos de desocupação. 



    Este Juízo sempre agiu dentro dos limites de sua jurisdição e com estrita observância às garantias fundamentais, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sendo descabida a Reclamação como instrumento de revisão de atos regularmente praticados. 



    Era o que tinha a informar.”



    Em sede de cognição sumária, identifico plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e risco de dano grave e irreparável (periculum in mora) a justificar o deferimento da tutela liminar para sustar, temporariamente, a reintegração de posse.



    Mostra-se imprescindível a oitiva do INCRA para aferir eventual descumprimento da ADPF 828. Isso porque, se houver interesse jurídico direto do INCRA/União sobre a área (dominialidade, regularização fundiária em curso ou posse pública), a competência seria da Justiça Federal (CF, art. 109, I), o que demanda a coordenação com os órgãos federais responsáveis pela política agrária. Daí a necessidade de que o INCRA preste informações completas acerca da área, objeto de análise no Processo n.º 54000.059879/2019-43.



    Em acréscimo, as informações do juízo reclamado mencionam “regular tramitação” de recursos. Ocorre que, sem prova do trânsito em julgado do título judicial, a execução deve ser considerada provisória (CPC, arts. 520 e 536) e, por isso, calibrada com maior cautela, vedando-se a adoção de medidas de alta onerosidade social — como demolições, desfazimento de construções, despejo de famílias etc. Somente após a confirmação do trânsito é admissível intensificar os meios executivos; até lá, é necessário verificar se já houve o trânsito em julgado e a existência de eventuais recursos pendentes e seus efeitos.



    O perigo de dano é evidente, pois o cumprimento da reintegração — com possibilidade de desfazimento de moradias e benfeitorias e afastamento de famílias do local — pode acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação, sobretudo diante da alegada presença de idosos, crianças e agricultores familiares.



    A suspensão temporária da ordem de reintegração não impede a continuidade das providências preparatórias previstas na ADPF 828 (inspeções, mediação, levantamento social e plano de atendimento), nem obsta que o INCRA conclua eventuais medidas de regularização. Busca, tão somente, preservar o status quo até o completo esclarecimento dos pontos essenciais ao adequado enquadramento jurídico do caso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC e no art. 21, V, do RISTF, DEFIRO A LIMINAR para:



    (i) SUSPENDER a reintegração de posse e quaisquer atos executórios correlatos (inclusive demolições, desfazimento de construções, arrombamentos, apreensão ou destruição de bens, imposição de afastamento perimetral e aplicação de multa por reingresso), até ulterior deliberação deste Relator;



    (ii) OFICIAR ao Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis/RO para que, no prazo de 10 dias, informe se houve trânsito em julgado da sentença que reconheceu o esbulho possessório e esclarecendo a existência de eventuais recursos pendentes ou efeitos suspensivos;



    (iii) OFICIE-SE ao INCRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações completas e documentadas sobre: (a) a dominialidade da área e eventual interesse jurídico da União/INCRA; (b) o estágio atual do Processo de Regularização n.º 54000.059879/2019-43, com histórico dos atos já praticados e pendências.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis/RO.



    Prestadas as informações, voltem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente